Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-28.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-28.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: D. CARMEM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBICE DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTNs. TEMA 395 DO STJ. VIA RECURSAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.021, § 1º E § 4º, DO CPC. MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática proferida em apelação cível que não conheceu do recurso, em razão do óbice de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, considerando que, à época do ajuizamento da execução fiscal, o valor da causa era inferior ao limite de 50 ORTNs, atualizado, conforme o Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça, para R$ 1.241,77 (mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), sendo incabível a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação por incidência do óbice de alçada, bem como em verificar a possibilidade de aplicação de multa processual diante da manifesta ausência de dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento da apelação na incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/80, que restringe as vias recursais cabíveis em execuções fiscais de pequeno valor, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração. O parâmetro de alçada aplicável às execuções fiscais ajuizadas em 2020 foi corretamente fixado à luz do Tema 395 do STJ, que atualizou o limite de 50 ORTNs para o montante de R$ 1.241,77 (mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos). O agravante deixou de enfrentar o fundamento jurídico determinante da decisão agravada — a inadequação da via recursal eleita em razão do valor de alçada — limitando-se a reproduzir teses de mérito relativas ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida caracteriza violação ao dever de dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. A reiteração de argumentos estranhos ao óbice processual identificado não tem o condão de afastar norma especial de ordem pública que limita o cabimento do recurso. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.201. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido, com aplicação de multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003526-28.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada D. CARMEM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.